Tribunal: TJBA
Processo: 8045046-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045046-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

AGRAVADO: VALDEMAR CAUMO JUNIOR

Advogado(s)
:
VITOR BAPTISTA ROCHA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESCETAMINA (SPRAVATO). PRESCRIÇÃO MÉDICA IDÔNEA. RECUSA ABUSIVA DE COBERTURA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou a cobertura integral do medicamento escetamina (Spravato) para tratamento de depressão resistente em paciente com histórico de ideação suicida, conforme prescrição médica.

A decisão agravada fixou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento, limitada ao valor da causa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

i) saber se é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde em custear o medicamento prescrito, ainda que não incluído no rol da ANS;

ii) definir se a multa diária fixada em R$ 1.000,00 deve ser mantida ou reduzida em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não os tratamentos indicados por médico habilitado, sendo abusiva a exclusão de cobertura de medicamento essencial, mesmo que de uso off label, experimental ou não previsto no rol da ANS.

A escetamina (Spravato) foi prescrita em caráter de urgência diante da refratariedade do quadro depressivo grave e risco iminente de suicídio. Cabe ao médico assistente definir o tratamento, não sendo legítima a negativa de cobertura.

A multa coercitiva não deve ser excessiva nem insuficiente. No caso, o valor de R$ 1.000,00 mostra-se desproporcional, sendo adequada a redução para R$ 500,00 por dia, limitada ao teto de R$ 50.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da multa diária para R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, mantendo-se a decisão nos demais termos.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a negativa do plano de saúde em custear medicamento prescrito por médico responsável, ainda que não previsto no rol da ANS ou considerado experimental, quando necessário à preservação da saúde e da vida do beneficiário. 2. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitida a redução quando fixada em valor excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e 196; CPC/2015, art. 300; CDC, arts. 4º, 6º, 84, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.979.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 30.10.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.849.149/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.04.2020; STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 2.157.105/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.05.2025; TJBA, AI nº 8005267-59.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 16.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045046-84.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como Agravado VALDEMAR CAUMO JUNIOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA